Tribunal: TJES
Processo: 5003119-79.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003119-79.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JAMINI COSTA SILVA MIILLER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO ENFRENTADA NA SENTENÇA E NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. DECISÃO DENTRO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há contradição quando a decisão expõe de forma coerente os fundamentos que justificam a compatibilidade entre a obrigação de custeio do tratamento e a cobrança contratual de coparticipação;

2. Não há julgamento extra petita quando a matéria decidida foi objeto de impugnação pela parte adversa, sendo enfrentada nos autos como tese de defesa;

3. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da decisão proferida;

4. Embargos rejeitados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jamini Costa Silva Miller contra o acórdão (ID 16675723) que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação.

A embargante, em suas razões (16852815), sustenta a existência de contradição no julgado, ao reconhecer a validade da cláusula de coparticipação mesmo diante do reconhecimento da obrigação de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada. Alega ainda que houve julgamento extra petita, pois não teria requerido custeio parcial, sendo indevida a análise da cláusula contratual de coparticipação, que não estaria no âmbito da lide.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 17402963)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão (ID 16675723) que deu parcial provimento ao recurso interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INTRAUTERINO PARA CORREÇÃO DE MIELOMENINGOCELE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI N. 14.454/2022. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de cobertura de procedimento indicado por médico assistente com base na ausência do rol da ANS revela-se indevida quando presentes os requisitos do art. 10, §13, da Lei n. 9.656/98;

2. Os documentos médicos esclarecem a condição médica do feto, além de asseverar a urgência do procedimento e demonstrar a eficácia do tratamento, inclusive com referência a estudos científicos consagrados, como o MOMS (Management of Myelomeningocele Study), reconhecendo que a correção intrauterina oferece prognóstico superior à cirurgia pós-natal;

3. Comprovada a inexistência de prestador credenciado habilitado, é legítimo o custeio por prestador externo à rede;

4. Ainda que realizado o procedimento em situação de urgência e por determinação judicial, é admitida a cobrança dos valores de coparticipação, desde que observado os limites contratuais e legais;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Para tanto, sustenta a existência de contradição no julgado, ao reconhecer a validade da cláusula de coparticipação mesmo diante do reconhecimento da obrigação de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, alegando, ainda, que houve julgamento extra petita, pois não teria requerido custeio parcial, sendo indevida a análise da cláusula contratual de coparticipação, que não estaria no âmbito da lide.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Em que pese os argumentos da embargante, não se vislumbra qualquer incompatibilidade interna no acórdão embargado, tendo em vista que o voto condutor foi claro ao reconhecer que, embora a operadora de saúde tenha o dever de custear o tratamento necessário, conforme os parâmetros da Lei n. 9.656/98, especialmente em razão da urgência e da ausência de prestador credenciado habilitado, tal obrigação não exclui a possibilidade de aplicação da cláusula de coparticipação, desde que prevista no contrato e observados os limites legais.

Reconhecer a obrigação de cobertura não implica em ultrapassar as condições firmadas no contrato, notadamente as modalidade de custeio.

Nesse sentido, o próprio voto esclareceu que a cláusula de coparticipação está prevista expressamente no contrato firmado entre as partes, inclusive nos casos de reembolso, conforme cláusula 10.15.1, sendo a cobrança autorizada nos termos do art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98. Portanto, não há contradição, mas sim decisão logicamente estruturada e juridicamente fundamentada.

No que toca ao suposto julgamento extra petita, também não assiste razão à embargante. A questão da coparticipação foi suscitada pela operadora de saúde em sua contestação e nas razões de apelação, integrando, portanto, a controvérsia submetida ao órgão julgador.

A decisão apenas examinou tese defensiva relevante ao deslinde da controvérsia, em observância ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), não havendo falar em inovação no julgamento.

Por fim, observa-se que os embargos intentam rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, não se prestando a reexame da causa sob nova ótica recursal.

Ausente, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há como acolher o recurso.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.